Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-54.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009494-54.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANDERSON HURTADO GONCALVES (RECORRENTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS FORTUNATO RAFAEL (VÍTIMA), REINALDO FERREIRA SERAFIM (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO ROCHA GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), JÚNIOR CRUZ DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS –
1. MOTIVO TORPE
– VINGANÇA – PLAUSIBILIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – MANTENÇA –
2.

MEIO CRUEL
– BRUTALIDADE DA EXECUÇÃO DO CRIME A PAULADAS, MARTELADAS E CHUTES – CONSTATAÇÃO PERICIAL – MANTENÇA –
3.

RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGRESSORES E VÍTIMA QUE FAZIA USO DE DROGAS NO MOMENTO DA MORTE – PLAUSIBILIDADE -
4. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é farta e fecunda ao prever a possibilidade de pronúncia do acusado de homicídio, imputando-lhe também a pecha de ter agido com motivo torpe em razão da plausibilidade processual do atributo vingança, aqui delimitado, de onde resulta inviável excluir desde logo, peremptoriamente, a qualificadora respectiva, porque para que seja enviada à análise do Conselho de Sentença. basta que não seja manifestamente improcedente.

2. Considerada a variedade e sede das múltiplas lesões encontradas no corpo da vítima, indicativas de intensa brutalidade da ação criminosa, não é simples insinuar que não houve crueldade da ação, mesmo porque o próprio laudo estabelece a possível presença desse atributo. Nessa esteira, não havendo prova cabal em contrário, cumpre manter a respectiva qualificadora.

3. Esta Corte de Justiça em firme entendimento de que a superioridade numérica de agentes em face de uma única vítima desarmada e entorpecida pelo consumo de drogas justifica a mantença da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, dada à covardia com que o fato se apresenta.

4.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto em tempo e modo por
Vanderson Hurtado Gonçalves
, qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Caio Cezar Buin Zumioti, em face da decisão lavrada em 19/3/2020 [id. 89231476, pp. 4-8 nos autos da Ação Penal n. 0020677-30.2009.8.11.0042, cód. 155786, em trâmite perante o Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, que pronunciou o ora recorrente, bem como
Reinaldo Ferreira Serafim
, qualificado [ação penal desmembrada no id. 89232006, p. 1], nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, por fatos ocorridos em 10/01/2009, por volta de 21h40min, no bairro Dr. Fábio, primeira etapa, em Cuiabá/MT, e que vitimou Marcos Fortunato Rafael, vulgo “Marquinhos Sol”.

Nas razões constantes do id. 89231994, pp. 2-13, a defesa postula somente a exclusão das qualificadoras constantes da decisão de pronúncia, sob o prisma da fragilidade probatória, visto que não houve testemunha presencial do fato ou mesmo, perícia que pudesse atestar a conclusão de suas existências
in casu
.

Quanto à qualificadora da torpeza, apesar da menção feita na decisão invectivada, de que os indícios apontam para possível vingança, porque a vítima teria em tese, matado um amigo do ora recorrente, é certo que nem na fase inquisitorial, nem em Juízo, tais informações se confirmaram, o que repele a possibilidade de mantença da referida causa legal de qualificação delitiva.

Da mesma forma, segundo anota, o meio cruel do homicídio [art. 121, § 2º, III, do CP], assim entendido o suposto intenso sofrimento provocado à vítima pelo simples fato de ter sido morta a marteladas, pauladas, chutes na cabeça e decapitação, não poderá prevalecer, porque a simples violência exacerbada na execução do crime não remete à presença obrigatória da referida qualificadora, sendo necessário também o desejo de impor ao ofendido um maior sofrimento, ausente
in casu
.

Por último, quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, IV, do CP], em que pese a menção da pronúncia a respeito de ter sido a vítima surpreendida com um golpe de martelo na cabeça, no momento em que ela se fazia postada de cócoras, fazendo uso de droga, embora algumas testemunhas tenham afirmado por ouvir dizer que o recorrente seria um dos autores, nada mencionaram sobre os atos de execução, inexistindo outrossim, qualquer outra informação que dê suporte a essa afirmação.

Portanto, pede a
exclusão das qualificadoras e a mantença da pronúncia do recorrente, dando-o como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do CP
.

A douta acusação, em sede de contrarrazões, apresentadas em 05/4/2021, no id. 8923998, pp. 1-11, repele as aduções defensivas, postulando o
desprovimento do recurso em sentido estrito
.

Salienta que tanto a torpeza como o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foram comprovados nos relatos contidos nos autos, especialmente, no relato inquisitorial do outro pronunciado, Reinaldo Ferreira Serafim, que além de confessar o crime, delatou o ora recorrente e trouxe à baila aspectos de concretude a respeito do modo de execução dos crimes, contrariando a negativa de autoria deste último.

“
O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, vez que o recorrente e seus comparsas mataram a vítima Marcos Fortunato Rafael como forma de vingança, em razão dela ter, supostamente, furtado um par de tênis e porque teria matado um amigo do corréu Júnior Cruz do Nascimento.

O crime de homicídio também foi praticado por emprego de meio cruel, haja vista que a vítima foi submetida a intenso e desnecessário sofrimento, recebendo marteladas, pauladas e chutes na cabeça, sendo, inclusive, posteriormente decapitada.

Por fim o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima estava sob o efeito de drogas e foi atingida de surpresa, assim como estava em desvantagem numérica face aos acusados
” [id. 89231998, p. 9].

O Juízo negativo de retratação foi formalizado no id. 89232003, em 14/5/2021.

Consta que a distribuição foi realizada na modalidade sorteio a outro Julgador, porém, considerando que recaiu a este Magistrado a relatoria da ApCr 69805/2011, relativa ao mesmo fato, o feito foi redistribuído na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 89516959].

A certidão no id. 89516960 anota que o processo e julgamento do recurso em sentido estrito independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III IV, C/C ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 8.072/90) – PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO.
Pretensão de reforma da decisão para afastamento das qualificadoras – Não acolhimento – Afastamento/exclusão que somente se dá quando as qualificadoras são manifestamente improcedentes, ou não encontram amparo nos elementos constantes dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Aplicação do princípio do in dubio pro societate, para fins de submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.
Parecer pelo desprovimento do recurso
” [id. 90824991, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A acusação contra o ora paciente repousa nos seguintes lindes da exordial vexatória:

“
I – Do primeiro crime – homicídio qualificado:

Provam os autos de Inquérito Policial n° 2009/115, que sustenta a presente denúncia, que no dia 10 de janeiro de 2009, por volta das 21:40 horas, no bairro Dr. Fábio, 1ª Etapa, nesta Urbe e Comarca, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO mataram a vítima MARCOS FORTUNATO RAFAEL, vulgo Marquinhos Sol, por motivos torpes, eis que em razão de vingança, ora porque a última teria furtado um par de tênis do co-denunciado JUNIOR, ora porque o mesmo teria matado um amigo seu, cuja identidade é por ora desconhecida, com emprego de meio cruel, porque mediante marteladas, pauladas e chutes na cabeça, e ainda, mediante recursos que tornaram impossível a sua defesa, eis que estava drogado e os acusados em maior número, além de terem agido de surpresa.

II – Do segundo crime – destruição de cadáver:

Em concurso material, no mesmo dia, horário e local, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO destruíram o cadáver da vítima MARCOS, porque decaptaram a cabeça, separando-a do corpo.

III – Do terceiro crime – ocultação de cadáver:

Novamente em concurso material, no mesmo dia, logo após consumar os crimes acima descritos, num lixão situado próximo à estrada de acesso à ponte de ferro, no bairro Três Barras, nesta urbe e Comarca, para assegurar as ocultações e as impunidades dos mencionados delitos anteriores, os denunciados JUNIOR, REINALDO, VANDERSON, PAULO e ROQUE ocultaram o cadáver da mesma vítima.

IV – Dos fatos comuns a todos os crimes:

Desponta dos autos inquisitoriais que os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO usavam drogas na casa alugada do primeiro, oportunidade em que a vítima chegou ao local do crime, e também passou a consumir o entorpecente.

02. Consta do caderno policial que a vítima estava na posição denominada ‘de cócoras’, usando a droga e atento exclusivamente ao uso, quando os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO, que estavam de pé e me maior número, organizados e dirigidos pelo primeiro, de inopino, passaram a golpear a cabeça do ofendido com um martelo, pedaços de pau e chutes, tornando impossível a sua defesa, consequentemente causando a sua morte, conforme comprova o laudo de necropsia de fls. 89/95.

03. Em seguida, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO arrastaram o cadáver da vítima alguns metros do local da sua morte, e decaptaram a sua cabeça, separando-a do corpo.

04. Finalmente, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO, em conluio com o co-denunciado ORLANDO, acondicionaram o cadáver da vítima num lençol de propriedade do acusado JÚNIOR e o transportaram num caminhão caçamba, da marca Ford, ano 1973, cor verde, placas JYG-1566, ocultando-o naquele lixão, situado no outro bairro Três Barras.

05. Apurou-se que o mencionado veículo seria de propriedade do terceiro identificado como BORRACHA ou AMORIM, que seria patrão e/ou ex-patrão dos denunciados JUNIOR, REINALDO e ORLANDO, e o deixava na posse do último, porque era/é o seu motorista.

06. O cadáver da vítima foi encontrado somente no dia seguinte aos crimes, 11.01.09, por volta das 08:00 horas, oportunidade em que se elaborou laudo pericial com fotografias sobre o local onde estava ocultado (fls. 97/122).

07. Interrogados pelo delegado de polícia, ORLANDO e REINALDO confessaram as práticas delitivas, além de delatar os demais Co-denunciados (fls. 162/64 e 65/69).

08. Já o denunciado PAULO negou as práticas dos crimes (fls. 83/86).

09. Os acusados JÚNIOR e VANDERSON estão foragidos para lugar incerto e não sabido, tendo sido qualificados indiretamente pela autoridade policial (fls. 128 e 137).

10. O lençol utilizado para acondicionar o corpo da vítima foi reconhecido como sendo de propriedade do denunciado JÚNIOR e submetido a perícia técnica de presença de sangue, conforme laudo pericial acostado nos autos (fls. 26/27, 54/55 e 162/164).

11. O denunciado JÚNIOR é reincidente, porque praticou os delitos ora tratados no curso do Processo Executivos de Penas n°s 16/2007 e 381/2009, em trâmite, respectivamente, na Central de Penas e Medidas Alternativas e na 14ª Vara Criminal, ambas desta Comarca, além de possuir péssimos antecedentes criminais, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJMT (Doc. 01).

12. Já os co-denunciado PAULO e ORLANDO possuem péssimos antecedentes criminais, conforme comprovam as informações em anexo, extraídas do mesmo sítio eletrônico (Doc. 02)
” [denúncia, id. 89231466, pp. 5-8].

Em 19 de março último o ora paciente foi pronunciado ante a acusação da prática do crime constante da denúncia acima transcrita, tendo o Magistrado de origem considerado, para tanto, a existência de suporte fático-processual suficiente, em especial, a
confissão delatória
do coacusado Reinaldo Ferreira Serafim, assim espelhada:

“[...]
o WANDERSON pegou um MARTELO, de propriedade do ROQUE, e deu uma MARTELADA NA CABEÇA DA VÍTIMA, ENQUANTO A MESMA AINDA ESTAVA AGACHADA; QUE EM VIRTUDE DA MARTELADA A VÍTIMA MARCOS JÁ CAIU DESMAIADA NO CHÃO, ENTÃO O PAULINHO PEGOU UM PEDAÇO DE PAU E DEU COM O MESMO NA CABEÇA DA VÍTIMA, JÁ CAÍDA NO CHÃO E DESMAIADA; QUE EM SEGUIDA O PAULINHO O JÚNIOR TAMBÉM PEGOU O PEDAÇO DE PAU UTILIZADO POR PAULINHO E DEU GOLPE COM O MESMO NA CABEÇA DA VÍTIMA MARCOS, E SEGUIDA O PAULINHO PEGOU O PEDAÇO DE PAU E DESFERIU MAS GOLPES NA CABEÇA DA VÍTIMA; QUE neste instante WANDERSON também pegou o pedaço de pau e DESFERIU GOLPES COM O MESMO NA CABEÇA DA VÍTIMA (...) QUE APÓS O WANDERSON TER DADO A MARTELADA NA CABEÇA DA VÍTIMA COLOCOU O MARTELO NO CANTO DA PAREDE; QUE em seguida o JUNIOR SOZINHO PEGOU A VÍTIMA MARCOS PELOS PÉS E O ARRASTOU ATÉ OS FUNDOS DO QUINTAL DA CASA DE ROQUE, PERTO DE UM PÉ DE ACEROLA; QUE em seguida O JUNIOR RETORNOU ATÉ A CASA DE ROQUE PEGOU UMA FACA GRANDE, DO CABO DE PLÁSTICO DE COR PRETA QUE ESTE UTILIZAVA PARA CORTAR CARNE, FOI ATÉ ONDE HAVIA DEIXADO O CORPO DA VÍTIMA E CORTOU O PESCOÇO DA MESMA, SEPARANDO A CABEÇA DO CORPO, sendo tanto WANDERSON E PAULINHO SOMENTE FICARAM OLHANDO O JUNIOR CORTAR A CORTAR O PESCOÇO DA VÍTIMA (...) QUE WANDERSON LHE DISSE QUE HAVIA MATADO A VÍTIMA MARCOS, PELO FATO DELA TER MATADO UM AMIGO DELE, COM UM REVÓLVER, MAS NÃO LHE DISSE QUEM ERA O AMIGO E QUANDO O CRIME OCORREU
[...]’.

Ao ser interrogado em Juízo (Termo à fl. 607), o réu Reinaldo tornou a negar sua participação no crime, dizendo que foi obrigado a permanecer no local dos fatos e ajudar a remover o corpo da vítima, porque teria sido ameaçado, in verbis:

‘Estava no local usando entorpecentes e bebendo, quando chegou a vítima. Os outros três haviam armado de praticar o crime. Estavam usando drogas o interrogando, Junior, Paulo e Vanderson. A casa era de Roque. Marcos chegou depois. O interrogando estava sentado tomando álcool e, de repente, Vanderson se aproximou com um martelo e deu um golpe na vítima. Vanderson disse que fez isso porque a vítima teria matado um amigo dele.

Quando a vítima caiu, Júnior e Paulo bateram com pau na vítima. O interrogando não participou das agressões, apenas presenciou. Júnior ameaçou o interrogando, caso corresse do local. Júnior cortou a cabeça da vítima com uma faca. O interrogando ajudou a jogar o corpo. Júnior ameaçou o interrogando a chamar um caminhão, na casa do Orlando. Ajudou a enrolar o corpo e jogar no caminhão. Orlando que levou o caminhão. Não acompanhou até o lixão. Orlando não estava no momento da morte da vítima. Vanderson deu uma martelada na vítima. O interrogando não sabia o que estava acontecendo. Ajudou a embalar o cadáver, apenas o corpo. A cabeça e corpo foram jogados no mesmo local, ou seja, no lixão. Não fugiu no momento da agressão porque foi ameaçado, trabalhava com Júnior e sabia que ele era perigoso. Orlando também foi ameaçado a levar o corpo até o lixão. Foi embora da cidade de Alta Floresta em razão de ter sofrido uma tentativa de homicídio, o que teria ocorrido a mando de Júnior e Vanderson’

Já o réu Vanderson Hurtado Gonçalves não foi ouvido em sede policial em razão de ter empreendido fuga a anos e ao ser interrogado em Juízo (Termo a fl. 661) negou sua participação no delito
” [vide decisão de pronúncia, id. 89231476, p. 6].

A autoridade judiciária de origem ainda considerou o relato de testemunhas não presenciais do fato, que abonam a tese afirmada em Juízo por Reinaldo, reforçando a delação contra Vanderson, concluindo, a final:

“
Inobstante a negativa na participação delitiva por parte do réu Vanderson Hurtado, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do delito e suas circunstâncias, cuja delação foi corroborada pelas testemunhas sobreditas, pelos testemunhos dos Investigadores prestados em Juízo (transcritos às fls. 672/673), somadas aos relatórios de investigação policial às fls. 148/149 e 154, apontando que o réu Vanderson Hurtado Gonçalves abandonou sua residência após os fatos, inclusive deixando móveis e pertences pessoais para facilitar sua fuga.

Noutro vértice, a alegação do acusado Reinaldo Ferreira Serafim de que agiu por força de coação irresistível também não merece guarida judicial, haja vista que o réu já estava presente no local do crime desde antes da vítima chegar, inclusive presenciou todas agressões e mais, em seu depoimento disse que sabia que Júnior era perigoso e mesmo assim se reuniam para usar drogas, bem como ingerir bebida alcoólica.

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que os réus são os autores/participes dos crimes imputados
” [decisão de pronúncia, id. 89231476, p. 7].

Sobre as qualificadoras, salientou que a
torpeza
ressai plausível “
na medida em que foram angariados indícios a indicar que a motivação criminosa teria sido por desejo de vingança como narrado pelo réu Reinaldo
” [p. 7], tendo enfocado ainda que
Vanderson
confidenciou a
Reinaldo
que a vítima havia matado um amigo dele, com um revólver, razão por que ajudou a perpetrar o crime.

Sobre o
meio cruel e a redução ou impossibilidade de defesa da vítima
, afirmou-se que ela “
foi surpreendida com uma martelada na cabeça no momento que estava de ‘cócoras’ fazendo uso de drogas, bem como se verifica o emprego de meio cruel, haja vista que Marcos foi submetido a intenso sofrimento, recebendo marteladas, pauladas, chutes na cabeça e posteriormente decapitado
” [decisão de pronúncia, p. 7].

MOTIVO TORPE.

A defesa, por sua vez,
em relação à torpeza
, sustentou que, apesar da menção feita na decisão invectivada, de que os indícios apontam para possível vingança, porque a vítima teria em tese, matado um amigo do ora recorrente, é certo que nem na fase inquisitorial, nem em Juízo, tais informações se confirmaram, o que repele a possibilidade de mantença da referida causa legal de qualificação delitiva, posição esta não compactuada para a nobre acusação, secundada pela eminente parecerista.

Sobre o tema, consoante já havia salientado quando do julgamento do recurso de apelação criminal 69085/2011, interposto por coacusado do mesmo crime, é certo que nem toda vingança constitui motivo torpe, já que é necessário perquirir os antecedentes causais do ato ilícito.

A esse respeito, lembra-nos Baldassari Corurullo que “[...]
a baixeza do fim não está na natureza da necessidade, nem na do sentimento, está, precisamente, na anti-socialidade que mostra o delinquente, em cujo ânimo, como na consciência dos evoluídos, e nas sociedades menos perfeitas, os sentimentos do altruísmo necessário à conservação da sociedade e, portanto, de si mesmo, não lograram vencer os impulsos próprios dos seres primitivos
” (
in
Pedro Vergara,
Das Circunstâncias Agravantes
, p. 122, Forense 1948].

Aqui, entretanto, a situação ora retrata a vingança de uma pessoa que pode ter matado um amigo do ora recorrente, consoante bem expressou o codenunciado Reinaldo, a esse respeito, situação que espelha a plausibilidade da qualificadora que se busca invectivar.

Ora, a jurisprudência desta Corte é farta e fecunda ao prever a possibilidade de pronúncia do acusado de homicídio, imputando-lhe também a pecha de ter agido com motivo torpe em razão da plausibilidade processual do atributo
vingança
, aqui delimitado, de onde resulta inviável excluir desde logo, peremptoriamente, a qualificadora respectiva, porque para que seja enviada à análise do Conselho de Sentença. basta que não seja manifestamente improcedente.

Confira-se, a respeito:

“[...]
A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente improcedente, descabida, arbitrária, a imputação de circunstância qualificadora diante da conduta atribuída ao Réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o
Recorrente agiu impulsionado por desejo de vingança
e, ainda, que atirou na vítima de surpresa, enquanto ela caminhava em via pública,
devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe
e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes
” [TJMT, RSE N.U 1017487-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019].

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTA DISCUSSÃO ANTERIOR POR QUESTÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA E VÍTIMA, EM TESE, GOLPEADA DE SURPRESA – INDÍCIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DAS ALUDIDAS QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem compete decidir se os tipos penais derivados ficaram, ou não, configurados. Na espécie, se existe lastro probatório mínimo, ainda que submetido à dúvida razoável, de que o agente matou a vítima motivado pelo fato de ter levado um soco dela durante uma briga por causa de um capacete, e armou-se com uma faca surpreendendo-a com golpes que supostamente impediram-lhe qualquer reação,
a conduta ganha contornos de vingança que, em tese, caracteriza o motivo torpe
, assim como demonstra a possibilidade de a vítima ter sido colhida de inopino, configurando em princípio o recurso que lhe impossibilitou ou dificultou a defesa, qualificadoras que devem ser analisadas e julgadas pelo Conselho de Sentença, segundo sua íntima convicção. Recurso em sentido estrito desprovido
” [TJMT, RSE N.U 0006217-61.2005.8.11.0015, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Em suma, objetivamente não há como excluir - na fase de admissibilidade formal da acusação - a torpeza ante o cometimento do homicídio decorrente de vingança, impondo-se a submissão ao Conselho de Sentença, pois, nessa quadra fática, não se vislumbra o manifesto descabimento de sua incidência.

MEIO CRUEL

Sobre o
meio cruel
, assim entendido o suposto intenso sofrimento provocado à vítima pelo simples fato de ter sido morta a marteladas, pauladas, chutes na cabeça e decapitação, a defesa anota que não poderá prevalecer, porque a simples violência exacerbada na execução do crime não remete à presença obrigatória da referida qualificadora, sendo necessário também o desejo de impor ao ofendido um maior sofrimento, ausente
in casu
, posição também rechaçada pela nobre acusação, bem como, pela eminente parecerista.

Assim, a defesa não rechaçada propriamente o fato de ter sido a vítima morta a pauladas, marteladas, chutes e posteriormente decapitada, visto porque, aliás, a propósito, o próprio codenunciado Reinaldo Serafim, em abono ao laudo pericial n. 01-01-0027-01/2009, assim anota.

O que se pretende comprovar é a ausência de
animus
de impor à vítima um sofrimento maior do que o necessário para a morte.

Cuida-se, à toda evidência, de circunstância objetiva, demandando a presença da utilização de dolo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resulta perigo comum.

Nessa esteira, ao se promover o espancamento da vítima com pauladas e marteladas, bem como chutes,
é provável
que a vítima tenha sido submetida a uma torturosa forma de violência, sofrendo mais do que o necessário antes de falecer, justificando a prevalência da qualificadora do inciso III do art. 121, § 2º, do CP, que deverá merecer um novo olhar perante o e. Conselho de Sentença, Juízo soberano do
meritum causae
.

Segundo leciona Cezar Roberto Bitencourt,
verbis
:

“
Tortura é meio que causa prolongado, atroz e desnecessário padecimento. A nosso juízo, a tortura é uma modalidade de meio cruel, distinguindo-se somente pelo aspecto temporal, exigindo uma ação um pouco mais prolongada
” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 508, versão digital]

Considerada a variedade e sede das múltiplas lesões encontradas no corpo da vítima, indicativas de intensa brutalidade da ação criminosa, não é simples insinuar que não houve crueldade da ação, mesmo porque o próprio laudo estabelece a possível presença desse atributo. Nessa esteira, não havendo prova cabal em contrário, cumpre manter a respectiva qualificadora.

Confira-se, no mesmo sentido:

“[...]
A reiteração de golpes é circunstância indiciária, ao menos na fase de pronúncia, da ocorrência da qualificadora do emprego de meio cruel, sendo, portanto, inviável seu afastamento nesta fase de admissibilidade da acusação
[...]” [TJMT, RSE N.U 1001050-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/5/2020, Publicado no DJE 03/6/2020].

“[...]
Diante do acervo probatório constante dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio cruel, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o caso
” [TJMT, SER N.U 1007451-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/6/2020, Publicado no DJE 17/6/2020].

RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

Por último, quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, IV, do CP], em que pese a menção da pronúncia a respeito de ter sido a vítima surpreendida com um golpe de martelo na cabeça, no momento em que ela se fazia postada de cócoras, fazendo uso de droga, embora algumas testemunhas tenham afirmado por ouvir dizer que o recorrente seria um dos autores, nada mencionaram sobre os atos de execução, inexistindo outrossim, qualquer outra informação que dê suporte a essa afirmação.

De sua parte, para a douta acusação, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima estava sob o efeito de drogas e foi atingida de surpresa, assim como estava em desvantagem numérica face aos acusados.

Tal posicionamento é compactuado pela nobre Procuradora de Justiça parecerista.

Com efeito, pode-se inferir sem maior esforço da prova delatória contida nos autos, já mencionada outrora, que a ação foi executada por várias pessoas contra uma única vítima desarmada, enquanto esta repousava de cócoras fazendo uso de substância entorpecente.

Nesse contexto, é provável que a vítima não esperasse o ataque contra a própria vida, quer porque não vislumbrou ameaça de perigo ao aproximar-se de seus vários algozes naquele momento, quer porque estava com os sentidos prejudicados pelo consumo de drogas naquela ocasião, tornando, por isso, plausível o aspecto da surpresa.

De acordo com o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
A essência da qualificadora é evidenciar a maior gravidade da conduta do homicida quando surpreende a vítima, sem lhe conceder possibilidade real de se defender ou dificultando essa defesa. Trata-se de uma forma de covardia, prevista como qualificadora no quadro do delito de homicídio. Desse modo, ampliando-se o contexto da traição, emboscada e dissimulação, para ilustrar, agredir alguém enquanto dorme ou está embriagado
” [
in
Curso de Direito Penal
: Parte Especial. Arts. 121 a 212 do Código Penal. v.2. 3.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 121, versão digital].

Esta Corte de Justiça em firme entendimento de que a superioridade numérica de agentes em face de uma única vítima desarmada e entorpecida pelo consumo de drogas justifica a mantença da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, dada à covardia com que o fato se apresenta.

“[...]
Igualmente, é inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os recorrentes, em superioridade numérica (quatro agentes contra um), dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la, revezando-se entre eles para tanto
” [TJMT, RSE N.U 1022255-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020].

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional,
não condenatória
, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria e o dolo homicida, bem como sobre as qualificadoras, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o presente recurso em sentido estrito interposto por
Vanderson Hurtado Gonçalves
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021